Tribunal: TJSP
Processo: 1052168-24.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços. Televisão por assinatura. Aquisição de combo de serviços de televisão, telefonia e internet. Cobranças indevidas, ao longo de um ano, com o envio de sucessivas faturas mensais por serviços não usufruídos ou em valores diversos dos informados no momento da contratação. Diversos protocolos de atendimento e reclamações, sem qualquer esclarecimento ou solução efetiva pela ré.

Ementa:
Prestação de serviços. Televisão por assinatura. Aquisição de combo de serviços de televisão, telefonia e internet. Cobranças indevidas, ao longo de um ano, com o envio de sucessivas faturas mensais por serviços não usufruídos ou em valores diversos dos informados no momento da contratação. Diversos protocolos de atendimento e reclamações, sem qualquer esclarecimento ou solução efetiva pela ré. Contestação genérica em que reiterada a conduta negligente à vista da situação da autora. Valores cobrados abusivamente devidamente descritos pela autora e não impugnados especificamente pela ré. Restituição devida. Hipótese excepcional de caracterização de dano moral. Perturbação do sossego da usuária que ensejou inclusive o pedido de cancelamento dos serviços. Valor indenizatório arbitrado em termos razoáveis, à luz das circunstâncias. Sentença de procedência mantida. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052168-24.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLARO S/A, é apelada CELIA REGINA DE SOUZA ANTONIETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052168-24.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.319
2
Apelante: Claro S/A.
Apelada: Célia Regina de Souza Antonieto
Apelação no 1052168-24.2016.8.26.0576 5a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.319
Prestação de serviços. Televisão por assinatura. Aquisição de
combo de serviços de televisão, telefonia e internet. Cobranças
indevidas, ao longo de um ano, com o envio de sucessivas
faturas mensais por serviços não usufruídos ou em valores
diversos dos informados no momento da contratação. Diversos
protocolos de atendimento e reclamações, sem qualquer
esclarecimento ou solução efetiva pela ré. Contestação genérica
em que reiterada a conduta negligente à vista da situação da
autora. Valores cobrados abusivamente devidamente descritos
pela autora e não impugnados especificamente pela ré.
Restituição devida. Hipótese excepcional de caracterização de
dano moral. Perturbação do sossego da usuária que ensejou
inclusive o pedido de cancelamento dos serviços. Valor
indenizatório arbitrado em termos razoáveis, à luz das
circunstâncias. Sentença de procedência mantida. Apelação da
ré desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 125/126 julgou procedente (sic) demanda
indenizatória ajuizada por consumidora em face de empresa de telecomunicações, fundada
em falha na prestação de serviço de TV por assinatura; considerou o MM. Juiz, para tanto,
não ter a contestação impugnado especificamente as alegações da inicial, ultrapassando os
fatos por seu turno o mero dissabor ou descumprimento contratual, caracterizando dano
moral. Nesse sentido, condenou a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, no
total de R$ 907,70, e ao pagamento de indenização por ofensa extrapatrimonial, arbitrada
em R$ 9.370,00 (ao invés dos R$ 20.000,00 pleiteados na petição inicial).
Apela tão somente a ré (fls. 129/133), sustentando a necessidade de
comprovação do dano moral, tanto sua efetiva ocorrência quanto relevância e
irreparabilidade, aduzindo não haver prova da existência de apontamento do débito nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No mais, alega ser necessário perquirir a boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052168-24.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.319
3
fé da ré para afastar a condenação por danos materiais, batendo-se, em conclusão, pela
reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da demanda ou, quando não,
com a redução do valor da indenização por danos morais para no máximo R$ 1.000,00 (mil
reais).
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 139/154).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Há que se destacar que o fundamento da pretensão inicial diz com a
má prestação dos serviços pela ré, em particular pela cobrança de valores superiores aos
contratados ou por serviços não usufruídos, a interrupção indevida no fornecimento e
demora injustificada na realização de portabilidade.
A ré, por seu turno, limitou-se a afirmar em contestação que os
valores cobrados se refeririam ao plano contratado e disponibilizado à autora (fl. 92),
sequer demonstrando a existência de pacto em sentido diverso do alegado na inicial ônus
que evidentemente era seu, haja vista ter a autora negado peremptoriamente a contratação
nos moldes em que cobrada.
A corroborar com a verossimilhança das alegações iniciais, a autora
trouxe todas as faturas relativas ao período desde a alteração do plano até o seu
cancelamento, em que se nota a cobrança de valores aleatórios, sem qualquer
esclarecimento pela ré.
De mais a mais, a autora informou os números de protocolo dos
atendimentos realizados no serviço de atendimento ao consumidor da ré (aproximadamente
28 atendimentos, conforme fls. 7/8), bem como em sítio eletrônico voltado ao cadastro e
solução de reclamações (fls. 81/84), sem notícia de que cessadas as irregularidades
reclamadas. De fato, é possível concluir que, a despeito de reconhecer a existência de falha
na prestação do serviço, tal aspecto não impediu a reiteração das ocorrências ao longo da
relação negocial entre as partes.
Além disso, a autora apontou detalhadamente os valores
alegadamente cobrados de forma abusiva (fl. 16), aspecto que sequer foi rechaçado pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052168-24.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.319
4
tudo a caracterizar efetiva falha reiterada na prestação dos serviços durante
aproximadamente doze meses - o que, aliás, teria motivado o cancelamento do contrato.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, no que concerne à
condenação de restituição dos valores cobrados abusivamente.
De resto, é o caso de manter o reconhecimento da ocorrência de
dano moral juridicamente relevante.
Em condições normais, certamente não há que se falar em ofensa
relevante a valores da personalidade em face de mera cobrança equivocada,
desacompanhada de negativação do nome do suposto devedor, mormente quando se trata
de episódio isolado e atribuível a erro escusável.
Não é todavia o que se tem na hipótese dos autos. Além dos
problemas gerados com o pedido de portabilidade do número de telefone, não houve tão
somente uma cobrança; a ré enviou faturas mensais para a autora, a despeito dos constantes
questionamentos acerca dos valores cobrados, no período de maio de 2015 a julho de 2016,
mantendo-se indiferente às reclamações da destinatária, de modo a elevar os transtornos, já
expressivos pela reiteração e insensatez das cobranças.
A perturbação do sossego, no grau em que promovida, somada à
manutenção das cobranças abusivas, ignorando os pedidos de correção, não podem passar
sem reprimenda, sendo o caso, reiterada a excepcionalidade, de manutenção da condenação
por ofensa extrapatrimonial, de modo não apenas a compensar o sofrimento infligido à
consumidora como também punir adequadamente a conduta antijurídica.
O valor arbitrado pela r. sentença, da ordem de dez salários
mínimos, afigura-se razoável e suficiente, à luz do entendimento manifestado por esta C.
Corte em casos semelhantes.
Fica, pois, mantida a r. sentença de procedência. Pelo
desacolhimento do recurso da ré, ficam majorados os honorários advocatícios a ela
impostos na r. sentença, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052168-24.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.319
5